Tribunal: TJDFT
Processo: 0052779-61.2013.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REGISTROS PÚBLICOS. DÚVIDA REGISTRÁRIA. ORDEM DE RESTRIÇÃO DE NOVOS REGISTROS E AVERBAÇÕES NA MENCIONADA MATRÍCULA. REVOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO SEM A ANÁLISE DA QUESTÃO SUSCITADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de extinção do procedimento de “dúvida registrária”, com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
2. A “dúvida registrária” consiste em procedimento instaurado pelo oficial registrador, a requerimento do interessado, para que o Juízo de Registros Públicos examine a licitude da exigência formulada em relação ao título apresentado para registro.
3. Juízo da Vara de Registros Públicos do Distrito Federal havia expedido ordem de restrição de novos registros e averbações na matrícula respectiva. 3.1. Ressalte-se, no entanto, que por intermédio de decisão interlocutória o Juízo singular desconstituiu a ordem de restrição mencionada. 3.2. Diante desse contexto foi proferida a sentença por meio da qual o incidente de dúvida aludido foi extinto com fundamento no art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
4. Por ocasião do julgamento do Conflito de Competência n° 30.820-RO, o Colendo Superior Tribunal de justiça concluiu pela impossibilidade de recusa pelo “juiz-corregedor” do cumprimento de mandado expedido pelo juízo singular no exercício de sua atividade jurisdicional, pois, ao contrário, haveria indevida interferência em suas atribuições.
5. Deve ser observado, ademais, o princípio da primazia do julgamento do mérito, que dispõe a respeito da legítima pretensão, exercida pelas partes, em obter a solução do mérito em prazo razoável. A aplicação do mencionado princípio no procedimento de dúvida é tutelada pela regra prevista no art. 203 da Lei no 6.015/1973. 5.1. Assim, a extinção prematura do procedimento de dúvida, no caso era exame, apenas afastará a possibilidade de mediação, pelo Juízo competente, de uma solução para o conflito, notadamente em relação à análise da licitude, ou não, das exigências formuladas pelo oficial registrador, bem como a consequente aplicação do princípio da prioridade em favor daquele que primeiro submeteu, a registro, o respectivo título translatício do domínio. 5.2. Diante do quadro ora delineado e das particularidades do procedimento em análise, é possível concluir que o Juízo da Vara de Registros públicos deve examinar a eventual ilicitude da exigência formulada em relação ao título apresentado para registro, nos termos do art. 31, inc. III, da Lei no 11.697/2008.
6. Apelação conhecida e provida.
7. Sentença desconstituída.